Tribunal: TJMT
Processo: 1020121-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020121-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (AGRAVANTE), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (AGRAVANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020121-54.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

AGRAVADO: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA PARTE ADVERSA – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO QUE BENEFICIOU OS ORA AGRAVANTES – AUSÊNCIA DE INTERESSE
-
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ausente interesse no Agravo Interno, o seu não conhecimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020121-54.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

AGRAVADO: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n. 1020121-54.2020.8.11.0000 de decisão que não conheceu o Recurso interposto pelo ora agravado em razão da perda do objeto.

Os agravantes alegam que “
não se questiona o fato de que o art. 1.008 do Código de Processo Civil sob égide, com disposição idêntica ao art. 512 do CPC/73, dispõe categoricamente que o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada. Ocorre que o efeito substitutivo da r. decisão proferida pelo magistrado de origem ocorrerá, tão somente, após o trânsito em julgado dos referidos acórdãos, o que não ocorreu. Afinal, em ambos agravos de instrumento, os v. acórdãos foram objetos do respectivos recursos especiais, que permanecem pendentes de juízo de admissibilidade”
(sic id no 71320952, pág. 5).

Argumentam que a matéria permanece
sub judice
e, desse modo, pugnam pela inclusão do presente feito em pauta de julgamento e pelo não provimento do Agravo interposto pela instituição financeira.

Contraminuta no id no 75102973.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento deste Recurso (id n. 77753975).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020121-54.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

AGRAVADO: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora agravado ingressou com Agravo de Instrumento contra a decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Recuperação Judicial, prolongou o período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores.

Mencionado Recurso não foi conhecido em virtude do efeito substitutivo do
decisum
de origem, em razão de a decisão recorrida ter sido anteriormente reformada nos Agravos de Instrumento no 1015083-61.2020.8.11.0000 e 1014632-36.2020.8.11.0000, em 02/09/2020.

Os aqui agravantes, parte adversa no Agravo de Instrumento e evidentemente beneficiada com o seu não conhecimento, buscam que seja conhecido e no mérito não provido.

Ocorre que eles não possuem interesse recursal, e sim o ora agravado, que, no entanto, ao contrário deles, não impugnou a monocrática, que lhe foi desfavorável.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é nesse mesmo sentido. Confira-se:

Analisando detidamente os autos, tenho por certo que o recurso
não deve ser conhecido
, face a ausência de interesse recursal do agravante.

O recurso de agravo de instrumento foi interposto pelo Banco Rabobank International Brasil S/A, pleiteando, em apertada síntese, a reforma da decisão do juízo recuperacional que deferiu,
ex officio
, a prorrogação indefinida do período de blindagem do devedor e, subsidiariamente, seja limitada a suspensão do prazo das ações e execuções, com a finalidade de que, se mantida tal prorrogação até a realização de assembleia-geral de credores, esta ocorra dentro do período máximo de 30 [trinta] dias.

Pois bem. O objeto do recurso de agravo de instrumento é uma situação jurídica desfavorável ao recorrente, em recuperação judicial, tendo em vista que o banco credor impugnou a decisão que deferiu
ex officio
a prorrogação indefinida do período de blindagem do devedor.

Portanto, o não conhecimento do recurso do banco credor é benéfico ao devedor, não havendo interesse recursal no atual agravo interno, pois o julgamento do recurso poderia, tão somente, agravar a situação do ora recorrente, em razão do efeito devolutivo horizontal próprio dos recursos, que restringe a alteração da decisão ao pleito recursal.

Entendo, assim como argumentado pelo credor nas razões recursais (ID 75102973), que o ora agravante pretende obrigar esta e. Câmara de Direito Privado a revisitar matéria já decidida, com a intenção de julgar a mesma temática reiteradas vezes, a fim de tentar a sorte para modificar o entendimento que lhes foi desfavorável, tumultuando a marcha processual.

Ademais, ao contrário do afirmado pelo recorrente, o acórdão proferido por este órgão colegiado substituiu sim a decisão impugnada, uma vez que o recurso especial, por expressa previsão legal, não tem efeito suspensivo, mas apenas devolutivo (art. 995 CPC), com as exceções previstas no art. 1.029, §5o, do CPC.

Ademais, ainda que tenham manejado Recurso Especial contra os acórdãos proferidos nos Agravos de Instrumento que anteriormente já haviam reformado a decisão combatida e a substituído nos termos do art. 1.008 do CPC, compete ao STJ manter ou não o que foi definido nesta instância. É vedado aos agravantes discutirem a matéria nesta via.

Pelo exposto, não conheço do Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021